Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Direito constitucional e sanitário. Proteção das comunidades indígenas contra a covid-19. Diálogo institucional e intercultural. Funcionamento da sala de situação. 
1. As medidas cautelares determinadas na ADPF 709 são uma experiência pioneira de diálogo institucional (entre o Judiciário e o Executivo) e de diálogo intercultural (entre a nossa cultura e as tradições indígenas). É natural que haja posições e visões diferentes. Mas há um objetivo comum: salvar vidas e preservar etnias. Esse objetivo deve estar acima de divergências e descontentamentos. 
2. É inegável que na primeira reunião da Sala de Situação a plataforma tecnológica utilizada não funcionou adequadamente, como este Relator pôde constatar pessoalmente. A própria representante da Procuradoria-Geral da República comunicou-se em tempo real com este relator, alertando para a absoluta impossibilidade de participar, em razão “da péssima qualidade de áudio e de vídeo”. Embora lamentável, o fato é plenamente sanável.
3. Como foi impossível a comunicação adequada entre os participantes, o melhor caminho será o de termos um novo começo, sem reavivar mal-entendidos que dificultem uma solução de compromisso e construtiva, que, de resto, é urgente.
4. Não há solução possível para as medidas pretendidas pela APIB sem a participação das Forças Armadas e de Ministérios dos quais dependem as diversas providências a serem adotadas. Não há como prescindir da participação do Exército para a criação de barreiras sanitárias, transporte de equipes de saúde e contenção de invasões, inclusive ante a possibilidade de conflitos.
5. A Sala de Situação precisa ter representatividade adequada de todos os envolvidos, inclusive e sobretudo das comunidades indígenas, como já determinado. Contará com a presença, igualmente, de representante do Conselho Nacional de Justiça, indicado pelo Presidente do STF, e de observador deste Relator. A atuação da sala precisará ser ágil e funcional, em razão da premência do quadro vigente. A metodologia de trabalho será definida pelos próprios participantes. Não deve esse juízo presumir a má-fé ou a má vontade de nenhum dos envolvidos. Os fatos e os resultados produzidos falarão por si e pautarão o julgamento do caso.
6. Este relator reitera o seu empenho em buscar uma solução para os problemas que são objeto deste feito e sua confiança na capacidade de o governo e as comunidades indígenas construírem um consenso, inclusive porque – frise-se – não há alternativa. Só governo e comunidade, em conjunto, podem conceber um plano eficaz e exequível. Não queremos repetir a história, queremos mudar a história. Com boa fé, boa vontade e espíritos desarmados, dificuldades são desfeitas e quase tudo é possível.
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB e por diversos partidos políticos. Em 8.07.2020, deferi parcialmente cautelar postulada pelos requerentes. Em cumprimento da decisão, a União promoveu, em 17.07.2020, a primeira reunião de instalação da Sala de Situação (SS) para enfrentamento da COVID-19 quanto a Povos Indígenas Isolados (PII) e Povos Indígenas de Recente Contato (PIRC). Sobre essa reunião, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB alega, em síntese, que: (i) houve dificuldades técnicas e que não lograram acompanhar e entender plenamente o que foi dito na reunião; (ii) havia número excessivo de pessoas presentes; (iii) a metodologia foi inadequada; (iv) foram ofendidos por algumas declarações de autoridades; (v) a reunião não cumpriu seu objetivo. Com base nesses argumentos, entre outros, requerem:
    “I. Que seja determinad[a] a disponibilização na íntegra da gravação da reunião de instalação da Sala de Situação, realizada no dia 17 de julho, bem como a sua respectiva ata de registro; 
    II. Que o governo federal incorpore na metodologia de funcionamento da Sala de Situação as sugestões descritas acima, notadamente em relação a composição mínima, a agenda de trabalho e o convite aos especialistas indicados; 
    III. Que seja garantido a participação plena e ativa dos representantes indígenas, com todo o apoio técnico necessário para que os mesmos possam entender e se fazer entender nas discussões; 
    IV. Que seja designado um representante de Vosso gabinete para acompanhar as reuniões da Sala de Situação, intervindo quando for necessário, para garantir a objetividade dos trabalhos; 
    V. E ainda, caso persista alguma dúvida sobre os fatos narrados nessa petição, que seja ouvido a ilustre representante do Mistério Público Federal, Dra. Eliana Peres Torelly de Carvalho, que acompanhou a reunião.”
    2. Antes de passar ao exame dos pedidos formulados pelos requerentes, este Juízo registra que as medidas cautelares determinadas nesses autos são uma experiência pioneira de diálogo institucional (entre o Judiciário e o Executivo) e de diálogo intercultural (entre a nossa cultura e as tradições indígenas). É natural que haja posições e visões diferentes. Mas há um objetivo comum: salvar vidas e preservar etnias. Esse objetivo deve estar acima de divergências e descontentamentos. 
    3. Na primeira reunião da Sala de Situação a plataforma tecnológica utilizada não funcionou adequadamente, como este Relator pôde constatar pessoalmente. A própria representante da Procuradoria-Geral da República, Dra. Eliana Torelly, comunicou-se em tempo real com este Relator, alertando para a absoluta impossibilidade de participar, em razão “da péssima qualidade de áudio e de vídeo”. Embora lamentável, o fato é plenamente sanável. Como foi impossível a comunicação adequada entre os participantes, o melhor caminho será o de termos um novo começo, sem reavivar mal-entendidos que dificultem uma solução de compromisso e construtiva, que, de resto, é urgente. Com esse propósito, deve a União utilizar plataforma de reunião virtual que possibilite a plena comunicação e participação de todos os envolvidos, inclusive e especialmente dos representantes dos povos indígenas.
    4. No que se refere às propostas metodológicas da APIB, não há solução possível para as medidas pretendidas, sem a participação das Forças Armadas e de Ministérios dos quais dependem as diversas providências a serem adotadas. Não se trata aqui de legitimar a militarização de soluções. Trata-se de um dado da realidade: as informações já disponibilizadas a este Juízo dão conta de que as Forças Armadas são imprescindíveis para a criação de barreiras sanitárias, para o transporte de equipes de saúde para áreas remotas, para o interior de florestas e por meio de rios, e para a contenção de invasões, que podem inclusive ensejar conflitos violentos. Não se pode pretender formular uma política pública, dispor de recursos materiais e de pessoal, sem ouvir atores essenciais para o sucesso do plano e de sua execução.
    5. A Sala de Situação precisa ter representatividade adequada de todos os envolvidos, inclusive e sobretudo das comunidades indígenas. Quanto a tais comunidades, vale frisar que a representação foi deferida por este Relator nos exatos termos em que postulada por seus representantes. A sala contará, ainda, com a presença de observador indicado por este Relator, como postulado, e da Dra. Maria Thereza Uille Gomes, na qualidade de representante do Conselho Nacional de Justiça, indicada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli. A atuação da sala precisará ser ágil e funcional, em razão da premência do quadro vigente. A metodologia de trabalho deve ser definida, por meio de diálogo, entre os próprios participantes. Não deve esse juízo presumir a má-fé ou a má vontade de nenhum dos envolvidos. Os fatos e os resultados produzidos falarão por si e pautarão o julgamento do caso. Em qualquer hipótese, nada impede que os representantes dos povos indígenas produzam seus próprios diagnósticos e propostas de solução e os ofereçam à Sala.
    6. Feitos tais registros, defiro parcialmente os pedidos da APIB para determinar: (i) a plena e efetiva garantia da participação dos indígenas, com a utilização de plataforma adequada a tal fim (com imagem e som disponibilizados a todos os participantes), já para a próxima reunião; (ii) a indicação de observador deste Juízo, como mero ouvinte das reuniões da Sala de Situação, por ora, sem intervenção, dado que a tônica deste primeiro momento deve ser de busca por diálogo e por autocomposição.
    7. O observador do Juízo junto à sala de situação receberá as comunicações no e-mail gabmlrb@stf.jus.br. 
    8. Por fim, este relator registra, ainda, seu verdadeiro empenho em buscar uma solução para os problemas que são objeto deste feito, bem como sua confiança na capacidade de o governo e as comunidades indígenas construírem um consenso, inclusive porque – frise-se – não há alternativa. Só governo e comunidade, em conjunto, podem conceber um plano eficaz e exequível. Não queremos repetir a história, queremos mudar a história. Com boa fé, boa vontade e espíritos desarmados, dificuldades são desfeitas e quase tudo é possível.
    9. Por todo o exposto, defiro parcialmente as medidas postuladas nos itens (iii) e (iv) da petição da APIB. Indefiro as demais.  
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator